Tribunal: STF
Processo: RE 1330761
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo IBAMA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃOD E DAR E EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    O Município de Paranaguá, por meio de trabalhadores da prefeitura, executou dragagem do rio Itiberê e depositou o material arenoso sobre a área de preservação permanente - manguezal -, às margens do rio na Ilha dos Valadares, ação flagrada pelo IBAMA. As referidas atividades ocorreram entre maio e junho de 1998 sem autorização dos órgãos ambientais competentes, tais como prévio estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (RIMA). Posteriormente, sobre esta área de cerca de 400m2, populares ergueram construções residenciais irregulares. É contra esta situação que o Ministério Público Federal, ao lado da União e do IBAMA, movem-se nesta Ação Civil Pública. O dano e a responsabilidade objetiva por ato do ente público são evidentes e indiscutíveis nos autos. A condenação à recuperação ambiental local e, no que a recuperação se mostra impossível, a condenação ao pagamento em pecúnia a ser aferido em sede de liquidação de sentença, é a melhor solução para o caso. A ocupação da área aterrada de cerca de 400m2 por 70 famílias pode ser mantida, suficiente a compensação condenatória pecuniária somada à determinação de impedir qualquer nova interferência, construção, aterro, supressão de vegetação ou qualquer outra forma de intervenção sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.”



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 182 e 225, IV, da Constituição Federal.



    Ao final, requer “ (…) seja o Município condenado a promover a realocação dos moradores que espontaneamente quiserem sair do local (...)”, bem como “(…) seja determinada a indenização dos danos intercorrentes (aqueles danos ambientais consumados desde a data do ilícito ambiental até a efetiva recuperação da área) em quantia a ser arbitrada em liquidação de sentença.” 



    Decido.



    Remanesce incólume o acórdão recorrido.



    Por óbvio que esbarra no óbice do reexame fático-probatório aferir o cabimento, ou não, da compensação do dano e da reparação da área degradada. É o que se concluir, entre outras passagens do voto-condutor do acórdão recorrido, do trecho a seguir transcrito:



    “No que concerne à remoção das moradias e construções existentes no local, requerida pelo Ministério Público Federal, não pode este Juízo acolher tal pedido. 



    Conforme se depreende do estudo elaborado pelo Município, à época, aproximadamente 70 famílias residiam no local onde foi constatado o dano ambiental. 



    A determinação da integral reparação do meio ambiente causaria um grande impacto na comunidade, razão pela qual deve-se levar em conta todo o contexto social, motivo que torna impossível restaurar a área degradada ao seu status quo ante. Entretanto, não exime o réu de compensar o dano causado através de medidas outras, a serem especificadas em sede de execução de sentença. 



    Entendo, ainda, que a ocupação da área aterrada de cerca de 400m2 por 70 famílias pode ser mantida, suficiente a compensação condenatória pecuniária somada à determinação de impedir qualquer nova interferência, construção, aterro, supressão de vegetação ou qualquer outra forma de intervenção sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. “



    Incide na espécie, portanto, o óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.139.337-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.203.783/SP, Ministra Carmem Lúcia; e ARE 1.030.518-AgR/SP, Ministro Edson Fachin.



    Ademais, o Colegiado Estadual se amparou na análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 6.938/1981) para eleger quais medidas de tutela do meio ambiente seriam cabíveis, daí ressaindo indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator